Tribunal: STF
Processo: RE 627280
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-07-29
Data de publicação: 2014-07-29

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. BACALHAU (PEIXE SECO E SALGADO). TRATAMENTO. ALCANCE DE ACORDO INTERNACIONAL.



    GENERAL AGREEMENT ON TRADE AND TARIFFS. DECRETO LEGISLATIVO 30/1994 E DECRETO 301.355/1994.



    PROPOSTA PELO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA.



    Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência do IPI sobre operações com bacalhau (peixe seco e salgado), à luz do GATT, dos princípios da isonomia, da seletividade e da extrafiscalidade e do conceito de industrialização.